Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.